Tribunal: STF
Processo: AI 771659
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – IMPORTAÇÃO DE BENS – ARRENDAMENTO MERCANTIL – PRECEDENTES DO PLENÁRIO. No julgamento dos Recursos Extraordinários nº 461.968/SP, nº 226.899/SP e nº 540.829/SP, este último sob o ângulo da repercussão geral, o Pleno assentou não incidir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na importação de bens mediante contrato de arrendamento mercantil.